Tribunal: TJDFT
Processo: 0733969-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733969-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA MACEDO AVELAR AGRAVADO: LTM INCORPORACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME, LUIS ANDRE CRUZ CORREA D E S P A C H O Manifeste-se a agravante sobre as preliminares deduzidas nas Contrarrazões apresentadas ao ID 51395238. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator